Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Quem alega a existência de um contrato - no caso, empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ 479).
3. Restituição simples, pois ausente violação da boa-fé objetiva.
4. Dano moral configurado, ante a falha na prestação do serviço que inviabilizou o acesso a verba salarial.